Tribunal: STF
Processo: ARE 1466283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-05
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO DA UNIRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VAGAS, SENDO CADA UMA DESTINADA A UM PROFESSOR ORIENTADOR. INSCRIÇÃO PARA CONCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO A UMA DAS VAGAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DOS CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS PARA DEFINIR AS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AOS NEGROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA IMPESSOALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1 - Da detida análise dos autos, em especial do edital do processo seletivo para o Curso de Doutorado em Educação, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, verifica-se que foram oferecidas 16 (dezesseis) vagas, sendo 1 (uma) destinada a candidatos portadores de deficiência e 4 (quatro) destinadas a candidatos negros, tendo sido cada uma das vagas vinculada a um professor orientador e ao respectivo tema de pesquisa.



    2 - O impetrante, no momento da inscrição, optou pela vaga disponibilizada por determinada professora orientadora, inexistindo, naquela oportunidade, qualquer informação no edital de que tal vaga seria reservada a candidatos negros. No entanto, quando do resultado de aprovação e classificação final, foi classificado um candidato negro, com média final inferior à do impetrante, sob a justificativa de que aquela vaga seria destinada à citada política afirmativa.



    3 - Muito embora o processo seletivo em questão disponibilize, no total, 16 (dezesseis) vagas, cada uma delas foi destinada a um professor orientador, de forma que cada candidato poderia se inscrever para concorrer somente em relação a uma de tais vagas.



    4 - O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, decidiu pela constitucionalidade da reserva a pessoas negras de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, instituída pela Lei nº 12.990/14, e assentou que se deve impedir que a administração pública possa se furtar ao cumprimento da lei, mediante artifícios que limitem o seu alcance ou impeçam a incidência da reserva de vagas em determinados concursos públicos.



    5 - Salientou-se, nesse diapasão, que, considerando o disposto no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.990/14, segundo o qual “a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)”, em concurso público com baixo número de vagas, em que há divisão por especialidade, a lei poderia não surtir efeito, de modo que seria necessário adotar medidas alternativas para ampliar a representação racial em tais cargos específicos, como a aglutinação de vagas.



    6 - Não há qualquer irregularidade, portanto, no edital do processo seletivo ao calcular a quantidade de vagas a serem destinadas aos candidatos deficientes e negros sobre a totalidade das vagas disponibilizadas. No entanto, o edital não previu os critérios que seriam utilizados para definir quais as vagas seriam destinadas imediatamente aos candidatos portadores de deficiência e negros, a configurar violação aos princípios da transparência e da impessoalidade.



    7 - Não poderia a instituição de ensino superior escolher, a seu livre arbítrio e sem amparo no edital do processo seletivo, dentre as vagas distribuídas por professor orientador, aquelas que seriam preenchidas por candidatos oriundos do sistema de reserva de vagas em detrimento dos candidatos da ampla concorrência.



    8 - Diante da ausência de adoção de um critério transparente e previsto em edital acerca da escolha das vagas a serem destinadas aos candidatos deficientes e negros, deve ser reconhecida a preterição do impetrante que, em relação à vaga por ele disputada e considerando a pontuação final, foi o candidato mais bem classificado.



    9 - Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente